Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702610-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. GEAP. ESTUDO ATUARIAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. RESOLUÇÃO No 438/2019. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO. PERCENTUAL ADEQUADO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). 3. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 4. Afigura-se desarrazoada a arguição de ausência de impugnação específica aos fatos narrados na exordial quando as alegações autorais foram devidamente refutadas na contestação. 5. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. 6. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 7. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 8. Inexistentes vícios a serem sanados na Resolução no 438/2019 do Conselho de Administração da GEAP, que decidiu pelo aumento da mensalidade embasado em estudos e cálculos atuariais que comprovam a necessidade do reajuste para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade, inviável proceder à revisão do reajuste pleiteada pela Autora. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II e III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 319, inciso I, 357, inciso II, 369, 370, parágrafo único, e 373, todos do CPC, argumentando ser indispensável a produção de provas para o deslinde da controvérsia; c) artigo 344 do CPC, porque, apesar de não terem sido impugnados os fatos e fundamentos que envolvem a causa de pedir da ação, não houve reconhecimento da revelia; d) artigos 113, 183 e 422, todos do Código Civil, afirmando ser abusivo e nulo o reajuste da mensalidade do plano de saúde por violação ao princípio da boa-fé objetiva, à condição de hipossuficiência dos beneficiários e à vulnerabilidade de idosos. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 33328628 – Págs. 1 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo (OAB/DF 20.334), Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923) e Gabriela da Cunha Furquim de Almeida (OAB/DF 36.545). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 319, inciso I, 344, 357, inciso II, 369, 370, parágrafo único, e 373, todos do CPC, por demandar o reexame de matéria fática, vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, quando a pretensão exigir a aferição da suficiência da instrução ou da pertinência da produção de determinada prova (REsp 1395779/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021), ou a caracterização ou não da revelia (AgInt no AREsp 1758246/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021). Igualmente não deve transitar a tese de afronta aos artigos 113, 183 e 422, todos do CCB, porquanto a turma julgadora, ao concluir pela inexistência de qualquer vício no reajuste, considerou que a definição dos novos valores da contribuição dos planos de saúde foi precedida de estudos atuariais, devidamente aprovados pelo plenário do Conselho de Administração da GEAP. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015